Tribunal: TJSP
Processo: 2057709-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que não se amolda à condição de hipossuficiente que a lei visa proteger – Benefício negado – Decisão correta – Diferimento do recolhimento das custas ao final do processo – Impossibilidade – Recurso improvido.*